Tribunal: STF
Processo: RE 1452322
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSO RECONHECIMNTO DE UNIÃO ESTÁVEL E POR EFEITO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PEDIDO NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPESC - ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INSURGÊNCIA AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS CAPAZ DE APONTAR PARA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. eletrônico 20, p. 1).



    Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos por acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE. DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008, ARTIGO 74, INCISO I. DIREITO À PARIDADE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPERIOSA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/05. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DEMONSTRADO. VÍCIO SANADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM AMBOS OS PONTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS (doc. eletrônico 26, p. 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 40, § 7º, I e II, § 8º, da mesma Carta e § 3º da Emenda Constitucional 47/2005 (doc. eletrônico 32).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator